Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-88.2018.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Vistos, etc. A apelação fora julgada e somente a parte CALERIA MARIA PEREIRA opôs o recurso pertinente, nos termos da certidão de id 23769542. Portanto, nada a prover quanto à petição de ID 25090846. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.